Tribunal: STF
Processo: HC 186183
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de TODOS os investigados, réus e condenados que tiveram agravos regimentais, embargos de declaração e habeas corpus julgados e não providos/denegados pela Quinta Turma do STJ, na sessão telepresencial realizada em 12/05/2020, sem inclusão dos processos em pauta ou disponibilização aos pacientes de qualquer meio que possibilitasse a ciência prévia do julgamento. 
    Nesta ação, os impetrantes (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto de Garantias Penais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas) sustentam: 
    [...] no dia 12/05/2020, a Quinta Turma daquele Tribunal realizou sessão telepresencial na qual julgou 388 processos (ata de julgamento, anexo 1) sem a prévia intimação dos advogados respectivos, seja via andamento processual, seja via publicação no diário da justiça, e sem a disponibilização da lista de processos em mesa na página de calendário de sessões e julgamentos do website do STJ (anexo 22). 
    6. Resumidamente, nesses casos, inexistia qualquer meio de se ter ciência do julgamento antes de sua realização, o que prejudicou o exercício da ampla defesa, já que inviável acompanhar a sessão, solicitar destaque ao processo (para que não fosse julgado em lista), intervir pela ordem e, até mesmo, solicitar a retirada de pauta para julgamento presencial sem vídeo conferência (conforme previsto no § 3º do art. 1º da Resolução nº 9/2020).
    [...] 
    9. O Regimento Interno do STJ prevê que não há necessidade de os recursos de agravo regimental e embargos de declaração serem incluídos em pauta quando interpostos em processos criminais, sendo tal medida devida apenas nos casos cíveis. As previsões sobre o habeas corpus vão no mesmo sentido3. 
    10. Todavia, importa ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 determina que todos os recursos (inclusive aqueles que não há sustentação oral) devem ser incluídos em pauta, com a devida publicação prévia:
    [...] 
    11. Ainda que essa norma não se estenda automaticamente para a esfera penal, uma leitura sistemática e constitucional do ordenamento jurídico enseja na sua aplicação aos processos criminais – onde a garantia em favor do réu é o fundamento da forma. 
    12. Tanto que, a despeito das previsões regimentais do Tribunal a quo, a Sexta Turma inclui todos os processos em pauta, publicando-a com antecedência, além de fazer constar a inclusão nos respectivos andamentos processuais, conforme se observa da pauta de julgamentos daquela turma da mesma data (anexo 4). 
    13. O que tem ocorrido na Quinta Turma, por outro lado, é que centenas de processos são julgados “em lista”, sem que haja inclusão em pauta ou mesmo a divulgação da lista de feitos que estão sendo apreciados. Durante a sessão, afirma-se “declaro julgados todos os processos em lista que não foram objeto de destaque”, de modo que ainda que a parte esteja assistindo a sessão, não terá meios de saber se o seu processo foi julgado. 
    14. De fato, o procedimento, da forma como está sendo adotado pela Quinta Turma, só permite à parte tomar conhecimento do julgamento após encerrado. 
    15. Nesse sentido, não se pode aceitar que o processo civil seja mais garantista que o penal, no âmbito do qual seria possível negar à parte a mera informação de que o seu recurso será julgado (“está em mesa”).
    [...]
    22. Em tempos ordinários, o advogado contorna a ausência de inclusão dos feitos em pauta de duas formas: ligando e comparecendo no Tribunal nos dias de julgamento para perguntar se seu processo será julgado. 
    23. Ocorre que, em virtude da pandemia que assola o país, os atos presenciais estão proibidos, com toda razão (art. 3º da Resolução 314/2020 do CNJ). Nesse contexto, não há atendimento presencial anterior à sessão realizada por videoconferência, no qual o advogado poderia obter a informação de que o seu processo será julgado. 
    24. Diante disso, se o STJ (Quinta Turma) sequer disponibiliza uma lista com os processos que serão apreciados, é impossível que a parte tenha ciência do julgamento antes de sua conclusão, mesmo se assista a sessão ao vivo, tendo em vista que, sobre os processos em lista, afirmou-se apenas “declaro julgados todos os processos em lista que não foram objeto de destaque
    Requerem, ao final, a concessão da ordem, para que se reconheça a nulidade dos julgamentos de agravos regimentais e embargos de declaração ocorridos em 12/05/2020 pela Quinta Turma, bem como dos habeas corpus não concedidos em que os impetrantes não tenham sido intimados da data de julgamento, determinando-se que o referido órgão proceda a novo julgamento, adotando meios pelo quais seja possível que a parte tenha ciência do julgamento antes que ele seja concluído.
    É o relatório. Decido.
    O presente pedido, sob qualquer ângulo, não comporta conhecimento.
    Em Habeas Corpus é necessária a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.
    A propósito, EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, destaca que se forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações. Ressalta, ainda, que a petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275). 
    Nessa linha de consideração, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na exordial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Relator Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001. 
    Essa posição, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é sustentada - é bom repetir - por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, tais como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
    Se não bastasse, as alegações ora veiculadas não se qualificam como espécie de flagrante constrangimento ilegal que possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 
    Além de não haver pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (pelo que se depreende dos documentos juntados), ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, os próprios impetrantes reconhecem que o Regimento Interno do STJ estabelece que não há necessidade de os recursos de agravo regimental e embargos de declaração serem incluídos em pauta quando interpostos em processos criminais, sendo tal medida devida apenas nos casos cíveis. As previsões sobre o habeas corpus vão no mesmo sentido. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela legitimidade constitucional da regra que define as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de habeas corpus, agravo regimental e embargos de declaração, prevista no art. 83, §1º, III, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. 
    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes. 
    II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada (RE 1018956 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018). 
    Diante do exposto, inexistindo a ilegalidade genérica apontada e ausente a indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos pacientes estaria submetido, com base no artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente